Tribunal: TJDFT
Processo: 0730636-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730636-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIEL BERNARDES ROCHA D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto por DANIEL BERNARDES ROCHA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, relativa ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 236497930), sustenta, em síntese: i) necessidade de suspensão do feito ante a propositura de ação rescisória; e ii) inexigibilidade do título;. Em réplica (ID 239898983), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. II.1 – DA SUSPENSÃO DO FEITO O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos. II.2 – DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, não merece acolhimento o pedido. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 236497930). Consequentemente, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos de ID229558762. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito exequendo. Após, intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos cálculos, no prazo de 5 (cinco) dias. Sem impugnação, expeçam-se rpvs. Intimem-se. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que o título executivo judicial constituiria “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. A inconstitucionalidade alegada seria a infração à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos: existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O título executivo judicial teria desrespeitado tal entendimento, firmado na tese do Tema 864 do STF e na ratio decidendi do RE n.o 905.357/RR. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). Agravo de instrumento recebido sem efeito suspensivo por esta Relatoria. Lado outro, a parte agravada (autora) não apresentou contrarrazões (id 75607842). Nesse ínterim, em 1o.9.2025, a ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 proposta pelo Distrito Federal foi julgada parcialmente procedente pela e. Segunda Câmara Cível deste Tribunal (id 75754171 daquela ação). Após, considerado o entendimento ali firmado de que “a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia”, e a superveniente presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I), o efeito suspensivo recursal foi deferido. Requisitadas as informações do e. Juízo originário com relação ao juízo de retratação, este passou a adotar a suspensão do curso processual dos cumprimentos individuais até o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. É o relatório. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. A decisão interlocutória impugnada teria sido anterior ao julgamento da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. Ao tomar conhecimento do julgamento parcialmente procedente do pedido na ação rescisória, exerceu o juízo de retratação, nos termos requeridos pela parte ré (Distrito Federal) em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e nas razões deste agravo de instrumento. Pois bem. Considera-se prejudicado o recurso cuja utilidade ou possibilidade de apreciação resultam comprometidas por fatos supervenientes à sua interposição, seja em razão da perda superveniente do interesse recursal, seja pela extinção do objeto sobre o qual deveria recair a prestação jurisdicional. Com base no Código de Processo Civil, “se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento” (art. 1.018, § 1o). No caso concreto, tendo em vista que o provimento jurisdicional buscado no recurso já foi alcançado na instância de origem (suspensão do curso processual ou extinção do cumprimento individual da sentença coletiva), o agravo de instrumento perdeu o seu objeto, resultando prejudicado. Nesse sentido, cito precedentes: AGRAVODE INSTRUMENTO. JUÍZO DERETRATAÇÃO.PERDADOOBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O presente agravo se insurgia contra decisão do juízo de origem que determinou a transferência dos valores depositados em favor dos agravados, sob o argumento de que a determinação de transferência havia sido precoce, pois não teria aguardado o julgamento de outro recurso pendente. 2. Após interposição do agravo, houve decisão do juízo de origem retratando-se da decisão anterior e revogando a determinação de transferência, de forma que resta evidente aperdasuperveniente do interesse recursal por perda de objeto. 3. Agravode instrumento prejudicado. (TJDFT, acórdão 1432268, rel. Des. João Luís Fischer Dias, Quinta Turma Cível, j. 22.06.2022) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RETRATAÇÃO QUANTO À TESE ENTÃO ADOTADA. UTILIZAÇÃO DE NOVO FUNDAMENTO PARA MANTER O RESULTADO DO JULGAMENTO. NOVA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O indeferimento de pedido com base na ilegitimidade passiva do requerido não caracteriza violação do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/2015), visto que não há apreciação de questão nova, mas tão somente exame de preliminar de mérito concernente às condições da ação, inerente, portanto, ao julgamento do pedido apresentado. 2. A retratação exercida em sede de juízo de conformidade com precedente vinculante substitui o acórdão originário, ocasionando a perda de objeto do recurso especial então interposto, de modo que a utilização de fundamento diverso para manter o julgamento da causa deve ser impugnada por novo recurso. Precedentes. 3. Hipótese em que o colegiado local, em sede de juízo de conformação, retratou-se quanto à tese acerca dos limites subjetivos da lide então adotada quando do julgamento do agravo de instrumento, vindo a manter o resultado do julgamento com outro fundamento, de que a associação impetrante seria de caráter genérico, não representando categoria específica e, por isso, não estaria contemplada pelo Tema 1.119 do STF, fundamento que não veio a ser impugnado por novo recurso. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.097.176/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20.05.2024) [g.n.] PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. ADOÇÃO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO. TDA. OCORRÊNCIA. PATAMAR DE JUROS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EFETUADO. PERDA DE OBJETO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TEMA REPETITIVO 282. REGÊNCIA TEMPORAL. ADEQUAÇÃO. (...) 5. Realizado juízo de retratação na origem quanto ao patamar dos juros compensatórios, à luz de recursos repetitivos, fica prejudicado o exame da matéria. (...) (STJ, REsp n. 1.581.869/PB, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.03.2018) Não conheço do agravo de instrumento, por resultar prejudicado (CPC, art. 1.018, § 1o). Intimem-se as partes. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator